Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006320-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGNELI & ALBUQUERQUE LTDA - CNPJ: 07.508.334/0001-10 (AGRAVADO), CICERO COSTA LEITAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 796.128.229-72 (AGRAVADO), ELIANE AGNELLI ALBUQUERQUE - CPF: 865.251.749-53 (AGRAVADO), EDSON AGNELI - CPF: 917.078.039-00 (AGRAVADO), ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR - CPF: 044.975.159-74 (ADVOGADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S.A.

A
GRAV
ADO(S):

AGNELI & ALBUQUERQUE LTDA
e outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD e suspendeu o processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD, inclusive sem demonstração prévia de alteração da situação financeira do executado, bem como a manutenção da suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução se desenvolve no interesse do exequente, sendo a penhora em dinheiro preferencial, nos termos dos
arts
. 797, 835, I, e 854 do CPC.

4. A anterior
infrutiferidade
das diligências não impede, por si só, a renovação da pesquisa patrimonial, sobretudo quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

5. A exigência de prova prévia de alteração patrimonial do executado não decorre da lei processual, bastando que a medida seja útil e adequada à satisfação do crédito.

6. Deferida a renovação da diligência, mostra-se incabível, por ora, a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:
“1. É admissível a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera. 2. A realização de nova pesquisa não depende de demonstração prévia de alteração da situação financeira do executado. 3. Deferida a diligência, afasta-se, por ora, a suspensão do processo fundada no art. 921, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 835, I, 854, 921, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1045969-67.2025.8.11.0000; STJ, REsp 1.703.513/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão interlocutória (ID.
220287569
– Autos de Origem nº
0004233-97.2010.8.11.0037
), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
,
indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

O exequente requer novas buscas via sistema SISBAJUD, ante a não localização de bens e valores.

Contudo, analisando os autos, observo que a presente execução tramita desde o ano de 2010, sem sucesso na localização de bens em nome da parte executada.

Com efeito, já foram realizadas todas as diligências cabíveis e de forma reiterada, com consultas em todos os sistemas disponíveis ao juízo, além de medidas atípicas. Contudo, nenhuma restou frutífera, conforme bem salientado pelo exequente.

Nesse contexto, a reiteração de pesquisas pelos sistemas somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado, o que não se verifica nos presentes autos, conforme destacado pelo próprio exequente.

Nos termos da jurisprudência pátria,
“a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo” (RAI 0716304-37.2018, TJ/DF).

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça também têm decidido que
a renovação de pesquisas em sistemas judiciais só é admitida quando presentes indícios de modificação da situação financeira do devedor, sob pena de sobrecarregar inutilmente o aparelho judicial
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 09/10/2023;
TJDFT – Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, julgado em 07/07/2021).

Assim, considerando que inúmeras diligências foram deferidas e efetivamente cumpridas, sem qualquer resultado útil, e que não há indicação concreta de mudança na condição patrimonial do executado,
INDEFIRO
o pedido de novas pesquisas via sistemas.

Diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC,
SUSPENDO o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até que o exequente indique bens passíveis de penhora
. Decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2º do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo prescricional.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
”
.

Em razões recursais (ID. 346154377), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada deve ser reformada, ao argumento de que é cabível a concessão de efeito suspensivo e a realização de novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, tendo em vista que a última diligência foi realizada há mais de um ano, circunstância que, segundo afirma, autoriza a renovação da medida. Requer, ao final, o provimento do recurso, para determinar a realização da pesquisa postulada e o levantamento da suspensão do feito de origem.

A parte agravada não apresentou
contrarrazões

(ID.
353689353
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo

e preparo
realizado (ID.
346640887
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S.A.

AGRAVADO(S):

AGNELI & ALBUQUERQUE LTDA
e outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso d
e
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.
0004233-97.2010.8.11.0037
, por meio da qual foi indeferido o pedido de novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e determinada a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a execução tramita desde o ano de 2010, sem êxito na localização de bens penhoráveis, tendo sido realizadas, de forma reiterada, diligências e consultas pelos sistemas disponíveis ao juízo, todas infrutíferas. Assentou, ainda, que a renovação das pesquisas somente se justificaria diante de elementos concretos indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados, o que não se verificaria nos autos.

Com base em tais fundamentos, indeferiu o pedido de novas pesquisas via sistemas e, diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

Da possibilidade de renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD

A agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento de que a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, constitui providência legítima voltada à efetividade da execução,
notadamente porque [Não Verificado] a última diligência teria sido realizada há mais de um ano, lapso que reputa suficiente para justificar nova tentativa de constrição. Requer, assim, o prosseguimento do feito executivo, com a realização de nova pesquisa de ativos financeiros e o levantamento da suspensão processual.

Pois bem.

Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução se desenvolve no interesse do exequente, destinando-se à satisfação concreta do direito reconhecido no título executivo. De igual modo, o art. 835, I, do CPC estabelece a primazia da penhora em dinheiro, ao passo que o art. 854 do mesmo diploma prevê, expressamente, a possibilidade de constrição de ativos financeiros por meio do sistema eletrônico correspondente.

Nesse contexto, a pesquisa patrimonial via SISBAJUD constitui mecanismo processual vocacionado à efetividade da tutela executiva, não se revelando, em si mesma, medida excepcional ou incompatível com a marcha regular da execução. Ao revés, trata-se de providência ordinariamente admitida para a localização de valores passíveis de penhora, em observância aos princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo.

É certo que a reiteração indiscriminada de diligências infrutíferas não se mostra recomendável, sobretudo quando desacompanhada de qualquer utilidade concreta. Todavia, a mera circunstância de anteriores tentativas terem restado negativas não autoriza, por si só, o bloqueio definitivo do emprego dos instrumentos executivos colocados à disposição do credor, especialmente quando se cuida de constrição de dinheiro, bem preferencial na ordem legal de penhora.

Com efeito, a situação patrimonial do devedor não é estática, podendo sofrer alterações no curso do tempo. Por isso, a renovação da pesquisa de ativos financeiros, quando requerida de forma fundamentada e sem demonstração de abuso, insere-se no âmbito das diligências legítimas voltadas à satisfação do crédito exequendo.

No caso concreto, a decisão agravada parte da premissa de que novas pesquisas somente seriam admissíveis se houvesse comprovação prévia de alteração da capacidade financeira dos executados. Ocorre que tal exigência não decorre, de forma expressa, do sistema processual civil. A lei processual não condiciona a realização de nova pesquisa patrimonial à prévia demonstração, pelo exequente, de
modificação da situação econômica da parte executada, bastando que a providência se revele útil, adequada e proporcional à busca da satisfação do crédito.

Nesse sentido, o entendimento dessa E.
Corte de Justiça
Matogrossense
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO À INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE ASTREINTES. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. MODALIDADE
TEIMOSINHA
. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório de cumprimento de sentença por execução frustrada, sem apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer, mediante fixação de astreintes, configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita; e (
ii
) saber se o lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, independentemente de demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor.

II. Razões de decidir

3. A decisão recorrida incorreu em omissão decisória ao não apreciar pedido expresso e reiterado de intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda, configurando-se citra petita e violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

4. Quanto à renovação das pesquisas patrimoniais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o decurso de lapso temporal razoável, especialmente superior a dois anos, justifica nova tentativa de localização
de ativos financeiros, independentemente de demonstração prévia de alteração patrimonial pelo exequente.

5. A exigência de demonstração prévia de modificação patrimonial para renovação da pesquisa via SISBAJUD constitui standard probatório incompatível com a finalidade do próprio sistema.

6. A modalidade
Teimosinha
, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias, mostra-se especialmente adequada para capturar recursos que estejam transitoriamente disponíveis nas contas do devedor, aumentando significativamente a probabilidade de satisfação do crédito sem onerosidade excessiva para o Poder Judiciário ou para a executada.

7. Os princípios da efetividade da execução (art. 4º do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõem postura ativa do Poder Judiciário na busca de meios executivos eficazes, especialmente quando o exequente demonstra persistência e diligência na satisfação de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado. O arquivamento prematuro da execução, sem esgotamento dos meios disponíveis, contraria a garantia constitucional de acesso efetivo à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes, impondo-se a manifestação específica do juízo sobre a pretensão executiva. 2. O lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, sendo desnecessária a demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. 3. A modalidade
Teimosinha
, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio, constitui ferramenta legítima e adequada para maximizar as possibilidades de localização de ativos financeiros em execuções frustradas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 139, IV, 489, §1º, IV, 492, 497, 536, 797, 805, 921, §§1º a 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1018961-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJ-MT, AI nº 1019647-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJ-DF, AI nº 0723859-66.2022.8.07.0000,
Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 21.09.2022; TJ-DF, AI nº 0704563-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 19.05.2021.

(N.U 1045969-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A proposto, em igual sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1º-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in
casu
. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora '
on

line
.'" 3.
A utilização do
Bacenjud
, quanto à reiteração da diligência, deve
obedecer critério
de razoabilidade
. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo,
não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa
. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1703513 RJ 2017/0228110-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)

– Grifo Nosso

Além disso,
observa-se que a última pesquisa realizada no sistema
é de longa data, ao passo que
a suspensão da execução, nos moldes do art. 921, III, do CPC, pressupõe a inexistência de bens penhoráveis. Todavia, antes do sobrestamento do feito, mostra-se razoável franquear ao exequente o uso de ferramenta executiva idônea e menos gravosa ao aparelho jurisdicional do que a perpetuação da paralisação processual, sobretudo quando se trata de medida eletrônica de rápida implementação.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso, tenho que o indeferimento da nova pesquisa via SISBAJUD mostrou-se prematuro, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe, para autorizar a renovação da diligência requerida, inclusive porque a providência está em consonância com a busca da efetividade da execução e com a satisfação do crédito perseguido.

Desse modo, uma vez deferida a renovação da pesquisa patrimonial requerida, fica prejudicada, por ora, a suspensão do processo determinada na origem, devendo o feito executivo retomar seu regular curso, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de primeiro grau, à vista do resultado da diligência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, bem como afastar, por ora, a suspensão do processo decretada com fundamento no art. 921, III, do CPC, facultando-se o regular prosseguimento da execução.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026